Tribunal: STF
Processo: RE 1495725
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro, assim sumulado: 



    “Acordam os juízes que integram a Turma de Uniformização Cível, POR UNANIMIDADE, em acolher a proposta de revisão e alterar o texto da tese, em relação ao prazo prescricional, para que passe a constar com o seguinte teor, nos termos do voto da Exma. Juíza Relatora: “Aplica-se à hipótese de pretensão de restituição de pagamentos realizados a título de Taxa de Ligação Definitiva e de Taxa de Decoração, em sede de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.’; É válida a cláusula contratual inserida em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção que estabelece a obrigação de o promitente comprador pagar a chamada Taxa de Decoração, a qual deve observar dever de clareza de informação acerca da extensão dos itens decorativos, de paisagismo e afins por ela abrangidos, discriminadamente e a ser objeto de posterior prestação de contas; assim como assegurar que a cobrança respectiva não ultrapasse percentual desarrazoado ou aleatório do preço do imóvel que, concretamente, onere excessivamente o consumidor ‘.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, caput e II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional e do reexame de provas na via do recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição da República” (AI nº 594.887/SPAgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJ de 30/11/07). 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Não procede, também, a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Por fim, o acórdão recorrido decidiu a questão nos seguintes termos:



    “O incidente em exame foi proposto com a finalidade de definir se o entendimento firmado anteriormente, em Tese de Uniformização (0028314- 18.2018.8.19.0002), que trata do prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão de restituição de pagamentos realizados, a título de Taxa de Ligação Definitiva e de Taxa de Decoração, em sede de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, deve ser reafirmado ou alterado.



    (...)



    A divergência sobre a questão de fundo, coincidente com a presente tese em revisão consiste, segundo descrito no voto, “no confrontamento da tese aplicada em sede de sentença confirmada em Recurso Inominado, na qual foi fixado o prazo trienal do art. 206 §3º inciso IV, com base na vedação ao enriquecimento sem causa, e da tese defendida pelos requerentes, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (EREsp no 1.280.825-RJ, EREsp no 1.281.594-SP e AgRg no REsp 1.384.376-RJ) e nos julgados da Segunda Turma Recursal (nº 0039865-37.2019.8.19.0203 e nº 0008591- 34.2019.8.19.0210), que entenderam pela aplicação do prazo decenal, em consonância com o art. 205 do Código Civil, em razão de relações de natureza contratual”.



    (...)



    Muito embora tenha o v. acórdão se fundamentado no Tema 938/STJ, conforme enriquecida fundamentação da então Relatora a Exma. Juíza de Direito Simone Gastesi Chevrand, sobreveio o reconhecimento à distinção entre os fundamentos e objetos de restituição. Divergência essa destacada e tida como fundamento no próprio voto de suscitação da Questão de Ordem pelo Exmo. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que se discute a revisão da referida tese (QO no REsp 1918648 / DF), em 26/05/2021 (DJE 21/09/2021), considerando a “(...) Pacificação da jurisprudência desta Corte Superior no sentido da aplicabilidade do prazo geral de prescrição às pretensões de repetição de indébito fundadas em causa contratual, nas hipóteses em que a lei não preveja prazo específico.(...)”. A propósito:



    (...)



    Assim, verifica-se que a existência de causa jurídica para o indébito, gerado no contexto de uma prévia relação contratual entre as partes, é a questão comum que direciona o posicionamento atual, tanto na proposta de revisão quanto em relação à presente tese em julgamento. 



    Para o Superior Tribunal de Justiça, NÃO se aplica o prazo prescricional de 3 anos, tanto do art. 206 §3º, inciso IV ou do art. 206 §3º, inciso V, aos casos em que há relação jurídica entre as partes e em que exista ação específica.



    (...)



    Desta forma, o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, que se entendia ser de 3 anos, passa a ser de 10 anos, segundo o STJ. 



    Nessa linha, portanto, entendeu essa Turma de Uniformização, em uma primeira análise, que essa hipótese de prescrição deveria ser revisada, não por se tratar de uma pretensão que teria a mesma origem, mas de uma pretensão relativa a um pagamento decorrente de uma relação contratual.



    Ambos os casos, pretensão de reaver cotas condominiais ou taxas de ligações definitivas e taxas de decoração, tem origem em prévio desembolso advindo exclusivamente de uma relação contratual, em geral inadimplida, mas sempre com nascedouro em ajustes contratuais.



    (...)



    Como visto, o Exmo. Relator do referido incidente, com o acatamento da Turma de Uniformização, entendeu que o prazo prescricional aplicável é o decenal (10 anos), estabelecido pelo art. 205 do CC como prazo geral para as ações pessoais por inexistir norma específica a regular a presente situação.



    Ressalto, de relevo, que, apesar do louvável voto, proferido no Incidente 0028314-18.2018.8.19.0002, da então Relatora a Exma. Juíza de Direito Simone Gastesi Chevrand, ter analisado a hipótese de invalidade de cláusula contratual que transfere ao consumidor o pagamento de taxa de ligação e de decoração seguidas da pretensão de restituição dos respectivos valores pagos, e não a hipótese de descumprimento contratual, verifico, data maxima venia, que esta não é a melhor orientação, já que as pretensões a este título, via de regra, não tratam de invalidação da cláusula contratual, mas sim de alegada inexigibilidade do pagamento por ausência de cumprimento da contrapartida contratual consistente na comprovação do quantum dispendido e da proporcionalidade ao valor cobrado (IUJ 0005230-43.2018.8.19.0210), bem como eventual ressarcimento por cobrança em duplicidade, já inserida em contrato de financiamento (IUJ 0295134-67.2020.8.19.0001), ônus contratual da respectiva fornecedora. Ou seja, decorrem do inadimplemento contratual.



    Entendimento diverso culminaria em confronto direto, inclusive, com tese anteriormente firmada por essa mesma Turma de Uniformização de Jurisprudência, no IUJ 0005230-43.2018.8.19.0210, em vigor, que expressamente reconhece a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a taxa de ligações definitivas nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, assim dispondo:



    (...)



    No mesmo sentido, é a segunda parte da tese em exame, de reconhecimento da validade da cláusula contratual que estabelece a obrigação de o promitente comprador pagar a chamada Taxa de Decoração:



    (...)



    Patente a divergência, conforme consignado no r. voto condutor do IUJ 0031533-26.2020.8.19.0210 torna-se, portanto, necessária a revisão da tese, pois em plena consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão em que são destacadas as distinções, dadas as peculiaridades de cada pretensão. 



    Por todo o exposto, as pretensões de restituição de taxa de ligação definitiva e de taxa de decoração, repita-se, não devem obedecer ao prazo de prescrição trienal, seja com base no do art. 206 §3º inciso IV ou no art. 206 §3º inciso V, devendo ser observado, portanto, o prazo decenal, disposto no art. 205 do CC, dada a sua natureza advinda de um inadimplemento contratual e da inexistência de prazo específico na legislação civil.”



    Como se vê, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional, de forma que, para acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO TEMPORAL. ILEGITMIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.414.705-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – acerca da não configuração da prescrição – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.412.094-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 3/11/2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente